Tribunal: TJMT
Processo: 1056380-06.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056380-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[HANDRIELLI APARECIDA FLORENTINO PINHEIRO - CPF: 059.390.961-58 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO JUNTADO FORA DO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A ausência de apresentação tempestiva do termo de cessão de crédito impede a legitimidade da inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos.

2.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por ausência de comprovação da cessão, configura dano moral in re ipsa.

3.

O valor da indenização por dano moral pode ser fixado de forma moderada quando presentes outras inscrições legítimas que afastam o caráter exclusivo da negativação impugnada.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora para declarar a inexistência do débito objeto da negativação, determinar a exclusão do nome da recorrente dos cadastros restritivos de crédito e condenar a recorrida ao pagamento de R$1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

O agravante sustenta, em síntese, que: comprovou a origem da dívida por meio de contrato firmado com a empresa Jequiti; apresenta, em sede de agravo interno, o termo de cessão de crédito; a contratação digital com biometria facial é válida e comprova a existência da relação jurídica; e o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025